Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0001220-88.2019.8.07.0004 ApCri Apelante(s) WEMERSON BRUNO PEREIRA GRUNES Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O O Núcleo de Prática Jurídica da UDF comunica que, em virtude da pandemia causada pela COVID 19, encerra suas atividades no Fórum do Gama/DF (ID 17942563). Requer, portanto, a sua exclusão no feito. Assim, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator